Tribunal: TJSP
Processo: 1043859-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDATO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ausência de motivação – Descabimento – Título executivo líquido, certo e exigível -Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043859-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLÁUDIO AUGUSTO DOMENE, é apelado PAULO EDUARDO DE FREITAS
ARRUDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043859-45.2020.8.26.0100 - V. 48139
2-s

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 27a V. CÍVEL
APELANTE(S): CLÁUDIO AUGUSTO DOMENE
APELADO(S): PAULO EDUARDO DE FREITAS ARRUDA
JUIZ (A): VITOR FREDERICO KÜMPEL
VOTO No 48139
MANDATO
/
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Ausência de
motivação
Descabimento
Título executivo líquido,
certo e exigível -Recurso desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
113/123, que julgou improcedentes embargos à execução, fundada em
mandato / prestação de serviços advocatícios. O apelante sustenta, em
síntese, nulidade do julgado, ante o julgamento antecipado da lide e por
ausência de motivação; o contrato executado não corresponde ao pactuado
em definitivo; deve ser considerada a última tratativa (fls. 125/138).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
144/164.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043859-45.2020.8.26.0100 - V. 48139
3-s
Os
presentes
embargos
foram
opostos
à
execução de título extrajudicial, 'Carta Contrato' de prestação de serviços
advocatícios (fls. 11
autos apensos), reclamando haver R$28.000,00,
relativos a honorários inadimplidos. O apelante / embargante contratou os
serviços do apelado / embargado para sua defesa, em razão de possuir
duas salas comerciais, dadas em garantia fiduciária ao Banco Itaú, as quais
estavam sendo objeto de execução, em virtude de inadimplemento, obtendo-
se êxito na formulação de acordo. O apelante argumentou a invalidade do
título executado, devendo prevalecer as tratativas efetivadas por e-mails,
nas quais ficou estabelecido honorários de R$10.000,00.
E, nos termos da r. sentença recorrida, os
presentes embargos à execução foram julgados improcedentes, arcando o
apelante com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
De início, o processo não padece de qualquer
irregularidade, não se sustentando a alegação de cerceamento de defesa
devido ao julgamento antecipado da lide sem a produção das provas
reclamadas pelo apelante, ante à suficiência do conjunto probatório à
conclusão do julgado.
Ainda, impertinente a arguição de ausência de
fundamentação, eis que não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no § 1o do art. 489, do CPC/15, estando de acordo com o art. 93, IX, da CF,
não havendo a nulidade alegada.
Ocorre que, em 28/05/2018, início das tratativas,
o apelado mandou e-mail ao apelante, nos seguintes termos: “Conforme
contato que realizamos na última sexta-feira, segue orçamento de honorários e docs
necessários. Para o ajuizamento das ações, orço meus honorários advocatícios em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043859-45.2020.8.26.0100 - V. 48139
4-s
R$10.000,00 com o envio das procurações e o saldo em cinco vezes, sendo certo que ao
final, acertamos um percentual sobre acordos ou venda dos imóveis para terceiros, não
podemos definir nada nesse particular. pq podem ocorrer vários desdobramentos de
negociação com as instituições financeiras” (fls. 2), sendo certo que, aos
31/08/2018, as partes pactuaram o pagamento de R$2.500,00 para o
ajuizamento de ação visando suspender qualquer ato expropriatório sobre
os conjuntos comerciais, obrigando-se, o apelante, ainda, ao pagamento de
10% do valor da dívida contraída com o Banco Itaú ou, se o caso, o
equivalente de 10% do acordo entabulado (fls. 11 autos da execução).
Com efeito, a força executiva do contrato de
honorários advocatícios decorre de expressa disposição legal, qual seja, art.
24 da Lei no 8.906/94 c/c art. 784, XII, do CPC, restando incontroversa a
contratação e a prestação de serviços advocatícios na defesa do apelante,
obtendo-se êxito, com a formulação de acordo ao final.

Outrossim, descabida a pretensão de que seja
considerada a última tratativa, uma vez que omitiu o apelante outra
negociação havida com o apelado “para o ajuizamento de outras ações contra o
Banco Bradesco em 27 de novembro de 2018 (fl. 80), fato não informado pelo
Embargante nos presentes autos. Em 29 de novembro de 2018, foi depositado o
referido valor de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) (fl. 39), para
ajuizamento da ação contra o Banco Bradesco, ou seja, sem relação com o processo
ajuizado em face do Banco Itaú, ora discutido (fls. 119)” .
De forma que, as negociações posteriores, em
que se ampara a tese do apelante, algumas se reportam a tentativas de
renegociação dos honorários pactuados, outras, a negócio jurídico diverso
dos nesta ação questionados, relativos outros serviços prestados pelo
apelado, o que, ademais, restou incontroverso, posto que não contrariado.
Deste modo, demonstrada a liquidez e a certeza,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043859-45.2020.8.26.0100 - V. 48139
5-s
configurada está a exigibilidade do título executivo em questão, razão pela
qual a r. sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados a 15% do valor atualizado da causa
(R$28.000,00).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator